Tribunal: TCU
Processo: 002.288/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA. Prestação de contas extraordinária da EPL

Inteiro teor:
Acórdão 4925/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas, a seguir relacionadas, regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.288/2023-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Responsáveis: Mateus Szwarcwing (XXX.040.475-XX); Alessandro Reichert (XXX.818.099-XX); Bianka Araújo Gomes (XXX.945.931-XX); Maria Amalia Damaceno Siqueira (XXX.149.631-XX); e outros, conforme peça 6. 1.2. Unidade: Empresa de Planejamento e Logística S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar esta decisão à Infra S.A., ao Ministério dos Transportes e à Controladoria-Geral da União; 1.7.2. arquivar os presentes autos.